Tribunal: TJBA
Processo: 8031068-45.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8031068-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: TANIA REGINA SALDANHA LELLIS

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
E FAZER
.
ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PISO SALARIAL. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA
.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
.

1. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.
Preliminar de ilegitimidade ativa refutada.

2. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

Impugnação
rejeitada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

8031068-45.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnada/exequente TANIA REGINA SALDANHA LELLIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: